Tribunal: CARF
Processo: 13819.002629/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002629/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.410 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange apenas os
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 03, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-calendário de 2005,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 5.276,59, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002629/2010-00
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002629/2010-00

Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 05, foi
apurada infração de omissão de rendimentos recebidos de PSS Seguridade Social, CNPJ
49.729.544/0001-88, no valor de R$ 26.244,91, com Imposto de Renda Retido na Fonte
– IRRF de R$ 1.420,28.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 20/10/2009, conforme documento de fls.
24, o Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento em 10/11/2010, fls. 2,
alegando que não informou na declaração por puro desconhecimento de sua parte da
necessidade de inclusão dos valores.
Por ser portador de doença grave, Neoplasia Maligna CID:C-61, desde o ano de 2005 e
desconhecer sua isenção do IRPF, somente agora em abril de 2010 tentou fazer a
Declaração Retificadora por orientação da fonte pagadora, mas o sistema de envio via
internet não permitiu.
Pelo direito de isenção que lhe é dado, por ser portador de doença grave, com efeito
retroativo ao início da doença, vem apresentar os documentos comprobatórios.
Pelo exposto, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
Cabe a isenção prevista no no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, no caso de recebimento de
proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, ou suas complementações, a partir da
data da emissão do laudo, quando este não especifica a data do início da doença.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O lançamento havia sido mantido no julgado recorrido sob a seguinte
fundamentação:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Alega o Contribuinte fazer jus à isenção do Imposto de Renda, por motivo de moléstia
grave.
Quanto à isenção do imposto de renda pessoa física, prevista através da Lei 7.713/88,
em seu art. 6, inciso XIV o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000, de 26 de
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002629/2010-00

março de 1999, define no § 4o do art. 39 a forma de comprovação da doença grave para
que se faça jus ao do direito de isenção, como segue:
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999.
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I
Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47.
...
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
Quanto à definição da data do início da isenção esta tem sua previsão no no § 5o do art.
39 do RIR, como segue:
RIR / 99
Art. 39. (...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;(grifou- se)
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(grifou- se)
Conforme o “Perguntas e Respostas” do Imposto de Renda Exercício 2009, os
proventos de complementação de aposentadoria, reforma ou pensão também estão
sujeitos à isenção, como segue:
“DOENÇA GRAVE — ISENÇÃO
262 — Quais são as doenças consideradas graves para fins de isenção?
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002629/2010-00

São rendimentos isentos os relativos a aposentadoria, reforma ou pensão (inclusive
complementações) recebidos por portadores de tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids),
hepatopatia grave e fibrose cística (mucoviscidose).
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença
grave feita obrigatoriamente através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para comprovação dos
requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à isenção.
Em consultas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal identifica-se
que o Contribuinte recebe benefício de aposentadoria por tempo de serviço do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS desde 08/12/1994.
Os rendimentos omitidos foram recebidos da fonte pagadora PSS – Seguridade Social
que, conforme consulta ao CNPJ 49.729.544/0001-88, tem como CNAE da atividade
principal “Previdência Complementar Fechada”, concluindo-se, portanto, que os
rendimentos recebidos referem-se a complementação de aposentadoria.
Foi apresentado o documento de fls. 09, denominado Laudo Médico Pericial onde
consta indicação de que o Contribuinte é portador de Neoplasia Maligna, CID C-61, o
laudo foi datado de 30/06/2010, entretanto, não é possível identificar o órgão emissor do
respectivo laudo não podendo verificar se este foi emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Também foi apresentado o laudo médico emitido por médico do Departamento de
Gerenciamento Ambulatorial da Capital de São Paulo, fls. 11, onde consta que o
Contribuinte é portador de Neoplasia Maligna CID C-61, laudo datado de 23/06/2010.
Fica, assim, atendida a exigência legal de comprovação de doença tipificada legalmente,
comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial do Estado.
Ressalte-se que a referência no laudo de que o Contribuinte foi “tratado por cirurgia em
meados de 2005” é informação vaga, não podendo ser considerada para definição da
data do início da doença.
Dessa forma, considera-se como data inicial a data da emissão do laudo que é
23/06/2010.
Conclui-se, então, que o contribuinte passou a ter direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995, a partir de
junho de 2010 (data da emissão do laudo que reconhece a moléstia grave), momento em
que o contribuinte preencheu os dois requisitos essenciais para fruição da isenção
pleiteada.
Dessa forma, no ano-calendário 2005, em questão, o Contribuinte não fazia jus à
isenção pleiteada.
Dessa forma, fica mantida a omissão de rendimentos, uma vez que o Contribuinte
somente fazia jus à isenção a partir de junho de 2010.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou laudo pericial e outros
documentos médicos, que comprovam que, no ano referente à autuação, já era portador da
doença grave.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002629/2010-00

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 78
DF CARF MF
Original